Tribunal: STF
Processo: ARE 1323239
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL - DISPARO EM VIA PÚBLICA - POLICIAL QUE PERSEGUE CARRO EM RODOVIA - ALEGAÇÃO DE DISPARO ACIDENTAL - DOLO EVENTUAL - RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO.
    1) Não há nulidade se a sentença é clara, motivada e coerente com a condenação, segundo o entendimento do juiz de que o réu agiu com dolo eventual.
    2) Um policial civil que, contrariando regras básicas da corporação, persegue um carro numa rodovia com uma arma em punho e atira, atingindo o veículo perseguido, comete o crime previsto no art. 15 da Lei 10.826/2003.
    3) A alegação de que o disparo teria sido acidental não o exime da responsabilização criminal, pois, agindo daquela forma, no mínimo assumiu o risco de produzir o resultado.
    4) O mero assentimento já é suficiente para caracterizar o crime de disparo em via pública, pois o art. 18, I, do Código Penal conceitua crime doloso como aquele em que 'o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo'."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "É incontroverso que o réu foi o responsável pelo tiro que atingiu o carro da vítima (no vidro posterior esquerdo), sendo passível de discussão apenas o elemento do tipo.
    Em que pese a alegação do réu de que agiu de forma culposa, a dinâmica dos acontecimentos não permite tal conclusão.
    Primeiramente, considerando os depoimentos prestados na delegacia e em juízo, o réu se contradiz em relação à alegação de que teria abordado as vítimas. Não bastasse isso, o seu relato a respeito dos fatos demonstra a impossibilidade de ter ocorrido qualquer abordagem, na medida em que ele teria simplesmente perseguido o carro das vítimas, no seu carro particular, sem sinalizar que se tratava de policial. Da mesma forma, é extremamente frágil a afirmação de que teria visto um objeto na mão de uma das vítimas pois se encontrava em outro carro, atrás daquele conduzido pela vítima.
    O fato é que, independentemente da motivação, o réu claramente se colocou numa situação de risco. Se a intenção era abordar um carro em atividade suspeita, outras muitas medidas poderiam ter sido adotadas, sem que o réu precisasse ter perseguido o veículo, com a arma em punho. Conforme parecer do Ministério Público:
    (...)
    Com efeito, ainda de que se admita como incontroversa a alegação do réu de que os carros teriam colidido e, por conta disso, a arma teria disparado, não há espaço para o reconhecimento da atipicidade da conduta. O réu é policial civil e se encontra há pelo menos cinco anos na corporação, não sendo crível admitir que ignorava o risco de produzir aquele resultado. A postura do réu foi de extrema irresponsabilidade, certamente desconsiderando regras básicas da Polícia Civil emanadas para a abordagem de suspeitos. Além disso, na esfera penal, caracterizou o tipo previsto no art. 15 da Lei 10.826/2003, segundo o qual comete crime aquele que dispara arma de fogo em via pública.
    É absurda a tese da defesa de que o período de corporação 'não pode ser considerado como suficiente para se atribuir a experiência e a expertise necessária para o manuseio da arma de fogo'. Ora, até mesmo em relação a cidadão comum, um homem médio, considerando as circunstâncias do crime, seria possível concluir que, ao menos, foi assumido o risco de produzir o resultado ocorrido. Com mais razão, não há dúvida de que um policial civil, a quem foi dado treinamento para lidar com situações de perigo e manuseio de arma de fogo, tenha ignorado o risco advindo da sua conduta - estar com uma arma em punho enquanto perseguia um veículo.
    Portanto, assim agindo, o réu, no mínimo, assentiu com a possibilidade de causar o resultando. Tal assentimento já é suficiente para caracterizar o crime doloso, previsto no art. 18, I, do Código Penal como aquele em que 'o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo'. Conforme Rogério Greco, na teoria do assentimento, também adotada pelo nosso sistema, 'atua com dolo aquele que, antevendo como possível o resultado lesivo com a prática de sua conduta, mesmo não o querendo de forma direta, não se importa com a sua ocorrência, assumindo o rico de vir a produzi-la' (Greco, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Geral. Volume I. 17a edição. Impetus. Pg. 242).
    Portanto, a sentença não é passível de reforma, nem mesmo em relação à dosimetria, na medida em que a pena foi fixada no mínimo permitido."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente